Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-48.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGANTE RÉU NA AÇÃO PRINCIPAL. MATÉRIA DE DEFESA ARGUÍVEL POR MEIO DE CONTESTAÇÃO. FALTA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA COISA JULGADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. INVIABILIDADE TÉCNICO-JURÍDICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 674 do CPC, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. Considerando que o embargante integra o polo passivo da demanda possessória, resta inquestionável a inidoneidade técnico-jurídica dos embargos de terceiro (interesse-adequação), pois, na condição de réu, deve se contrapor à pretensão deduzida pelo embargado por meio de contestação, sendo dispensável a instauração de um processo autônomo.

3. Não tem viabilidade técnico-jurídica o ajuizamento de embargos de terceiro com vistas a obter a declaração de nulidade da coisa julgada formada em outra ação judicial, por suposta violação à regra do litisconsórcio necessário, o que justifica a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse-adequação.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.